Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Roseane Sandri Cabredo Tohomazi em face de ato praticado pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, consubstanciado na decisão que determinara o prosseguimento dos atos expropriatórios pertinentes ao imóvel registrado sob a matrícula no 5.964, no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Coribe e município de Jaborandi/BA, mediante nomeação de leiloeira e fixação da correlata comissão. Objetiva a impetrante, in limine, obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a determinação de suspensão dos “leilões designados para o dia 01.04.2024 ás 13,10 horas da área de propriedade da Impetrante, matrícula 5964, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coribe-Ba, tendo em vista ausência de intimação da penhora, avaliação e venda” e, alfim, após regular processamento da impetração, seja desconstituído o decisório arrostado. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara a impetrante, em suma, que, havendo figurado, junto com seu cônjuge, como avalista em contrato de compra e venda de soja, cumprido apenas em parte pelo devedor principal, fora deflagrada, em seu desfavor e dos outros coobrigados, a execução de título extrajudicial no 0026629-22.2012.8.07.0001, sobrevindo, no curso do aludido executivo, determinação de penhora do imóvel de sua titularidade, em copropriedade com seu marido. Aduzira que, a despeito da constrição determinada, não fora intimada do ato processual, que, portanto, consoante sustentara, afigura-se eivado de nulidade, assim como outros atos realizados no trânsito do executivo, uma vez que não estaria regularmente assistida por advogado, ressaltando, alfim, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, mediante integração de todos que podem ter suas esferas jurídicas afetadas pelo ato constritivo. Assinalara que, assim, o derradeiro provimento emanado do executivo ressente-se de eficácia, vulnerando o direito que a assiste ao contraditório e à ampla defesa, com os instrumentos que lhes são próprios. Alinhara, ademais, considerações acerca do cabimento da via mandamental como forma de saneamento dos vícios que afetam o trânsito do executivo, pois, segundo sustenta, está permeado por atos desprovidos de legitimidade que afrontam o direito ao devido processo legal que a assiste, resguardando-a de ter seu patrimônio expropriado à margem das garantias legais. Aviada a ação mandamental e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado à impetrante que clarificasse a causa de pedir apta a legitimar a opção pela via mandamental que fizera, notadamente defronte a natureza judicial do ato arrostado[1]. Aperfeiçoada a intimação, a impetrante acorrera aos autos, esclarecendo restar exaurido o objeto referente à pretensão liminar vindicada, pontuando, contudo, remanescer seu interesse no tocante à resolução meritória da insurgência, cingindo-se, quanto ao ponto, a reprisar a tese de subsistência de direito líquido e certo decorrente da alegada vulneração ao devido processo legal pelo Juízo de origem[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Roseane Sandri Cabredo Tohomazi em face de ato praticado pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, consubstanciado na decisão que determinara o prosseguimento dos atos expropriatórios pertinentes ao imóvel registrado sob a matrícula no 5.964, no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Coribe e município de Jaborandi/BA, mediante nomeação de leiloeira e fixação da correlata comissão. Objetiva a impetrante, in limine, obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a determinação de suspensão dos “leilões designados para o dia 01.04.2024 ás 13,10 horas da área de propriedade da Impetrante, matrícula 5964, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coribe-Ba, tendo em vista ausência de intimação da penhora, avaliação e venda” e, alfim, após regular processamento da impetração, seja desconstituído o decisório arrostado. De acordo com o reportado, o objeto desta impetração está circunscrito à decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF que determinara o prosseguimento dos atos expropriatórios pertinentes ao imóvel individualizado, mediante nomeação de leiloeira e fixação da correlata comissão. Ante a apreensão de que o mandamus está destinado a arrostar decisório judicial passível de recurso e desprovido de teratologia e, sobretudo, traduzido em decisão interlocutória que cingira-se a fixar as balizas para a expropriação do imóvel apontado, sobeja inexorável a carência de ação. Ressoa patente, portanto, a carência de ação da impetrante sob a vertente da inadequação da via instrumental manejara para perseguida da prestação almejada. Como é cediço, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Assim é que, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, a legislação de regência condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. Essa, aliás, é a exegese que deflui do apregoado pelo art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; [...]” Aferido que o objeto do writ está destinado à desconstituição de decisório unipessoal que, traduzindo-se em decisão interlocutória, era passível de ser atacado por agravo de instrumento, consoante o disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e em relação ao qual, inclusive, poderia ser agregado o efeito suspensivo previsto para as excepcionais hipóteses preconizadas no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é certo que o mandado de segurança, não se prestando como substitutivo de recurso próprio, é manifestamente incabível, conforme preceitua o enunciado sumular n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Com efeito, a doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia. Esta, aliás, é a orientação exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessa situação, consoante atestam os julgados que estampam os seguintes enunciados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE BLOQUEIA VALORES. DESCABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. No que tange o cabimento de Mandado de Segurança em face de decisão judicial, de há muito se firmou a jurisprudência do STF no sentido de que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (Súmula 267) 2. É cediço que "(...) o procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este fim, com final apelação, recurso inclusive já interposto pelo recorrente, sendo incabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto." (AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022) 3. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg na PET no RMS n. 72.561/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. RECURSO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há falar em cerceamento de defesa. Tanto a decisão agravada quanto a decisão que julgou os embargos foi explícita quanto a amoldar-se a situação dos autos à prescrição trazida na Súmula n. 267 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), pois cabível na espécie recurso. A decisão de fls. 429-432 reiterou que: "Nesse sentido, não se observa teratologia, sobretudo porque observado pela decisão recorrida que 'o terceiro prejudicado no processo de execução tem legitimidade para opor embargos de terceiro ou interpor recurso contra decisões de constrição que o afetem' (fl. 246)" (fl. 431). 2. A Súmula n. 202 desta Corte ("A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso"), se aplica apenas ao terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, com a consequente impossibilidade de utilizar-se do recurso no prazo legal, situação não verificada no presente caso. Precedentes. 3. A Lei n. 12.016/2009 dispõe, em seu art. 5o, inciso II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Incide, pois, na espécie, como anteriormente enfatizado, insuperável obstáculo jurídico representado pela Súmula n. 267/STF. Precedentes. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 72.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Essa apreensão, frise-se, não se infirma defronte a constatação de que o almejado pela impetrante consiste, em verdade, na declaração de nulidade da penhora que alcançara bem de sua titularidade sob o prisma de violação ao devido processo legal, notadamente porquanto a arguição sequer fora apresentada à magistrada apontada como autoridade impetrada, conquanto a impetrante figure na composição passiva do executivo do qual emergira o provimento desafiado. Outrossim, apura-se que, conquanto tenha indicado a decisão que determinara o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel como provimento impugnado, pretende a impetrante, em verdade, arrostar a ausência de sua intimação sobre a penhora do imóvel, ensejando a devolução do prazo para o manejo da impugnação cabível. Ou seja, não houvera sequer provocação da juíza do executivo a pronunciar-se sobre a nulidade denunciada, deflagrando o correlato prazo recursal. Aliás, não pode ser ignorado que a formulação visa contornar eventual preclusão, pois, frise-se, a impetrante integra a composição passiva do executivo, não subsistente ao menos referência de que não teria sido devidamente citada. Citada e permanecendo inerte, não constituindo advogado, sua inércia rende ensejo aos efeitos inerentes, determinando que o fluxo procedimental transcorra à sua revelia, não obstante tenha sido cientificada de todas as decisões prolatadas no curso do executivo. A par dessas constatações, o provimento apontado como arbitrário, ilegal e injusto não se agrega de nenhum desses vícios. É que, a par de ter o decisório arrostado simplesmente autorizado a realização dos atos expropriatórios do imóvel, diante da penhora que sobre ele pendia, o que, segundo defendera a impetrante, violara o direito líquido e certo que a assiste de ser previamente intimada da constrição determinada, sua conformação com o estatuto processual deve ser averiguada apenas na via adequada, não sendo o caso da ação de segurança. Conforme assinalado, fora citada e não subsiste evidência de que não fora cientificada de todos os atos decisórios editados no curso do executivo. O que sobeja, ademais, é que a decisão interlocutória arrostada e acoimada como teratológica e ilegal está, ao contrário do defendido pela impetrante, aparelhada por argumentação jurídica, nela tendo sido alinhadas as premissas de direito e de fato que conduziram aos desates que estampa, conforme já asseverado, passando ao largo da argumentação somente deduzida no ambiente dessa ação de segurança porquanto sequer alinhavada a argumentação perante o Juízo de origem. Ou seja, ao invés de traduzir ato passível de ser reputado ilegal, abusivo ou teratológico, o decisório arrostado revela manifestação judicial devidamente paramentada e derivada da apreensão extraída da regulação legal conferida aos fatos suscitados, traduzindo provimento revestido de substância, fundamentação e conforme com o princípio da livre convicção motivada que encontra ressonância legal. Sobeja, ademais, que à impetrante são assegurados os instrumentos passíveis de ensejarem sua interseção na relação processual, consoante pretendido e já assinalado. O que não se afigura viável é que maneje ação mandamental com o escopo de substituir os incidentes que lhe são assegurados pelo legislador processual. Mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, e seu manejo em face de ato jurisdicional é condicionado à aferição da inexistência de outros instrumentos processuais à disposição do postulante. Considerando que, na espécie, o direito invocado pela impetrante é facilmente exercitável por outros meios, vide a regulação processual que assegura a postulação de declaração de nulidade de atos processuais, fica patente que aviara a via mandamental como sucedânea dos instrumentos apropriados para obtenção da prestação almejada. Do alinhado, deflui a certeza de que, em estando destinada a arrostar decisão judicial impassível de ser qualificada como abusiva, arbitrária ou teratológica e de ser desqualificada se não através do recurso apropriado para esse desiderato, a impetração carece de viabilidade jurídica no plano abstrato ante sua inexorável inadequação para o fim almejado. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da impetrante, decorrente da falta de interesse de agir, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX), e não de reexaminar ato judicial que se conforma com o tratamento que legalmente é conferido à matéria controvertida e que somente é passível de revisão através de recurso apropriado. Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação da impetrante decorrente da inexorável inadequação da pretensão mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado e, em consequência, extingo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Custas pela impetrante. Operada a preclusão, pagas as custas, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57860853 (fl. 66). [2] - ID Num. 58977368 (fls. 71/73).